Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003634-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (IMPETRANTE), OSEIAS PORFIRIO DE DEUS - CPF: 994.695.701-97 (PACIENTE), Juizo da Comarca de Porto Esperidião - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DE PENA DETERMINADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Conquanto não haja incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença penal, imprescindível que haja a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado no édito condenatório, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto; sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso que àquele fixado na sentença.

Ordem concedida, tão somente para determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto, imposto pelo d. magistrado sentenciante.

IMPETRANTE:

DR. MÁRCIO ROBERTO CRUZ

PACIENTE:

OSEIAS PORFIRIO DE DEUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal
proferida no bojo da Ação Penal n.o 1000002-98.2022.811.0098 (PJe), por meio da qual restou
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
[receptação]
c/c art. 307,
caput
[falsa identidade]
, ambos do CP
.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que, ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs ao paciente a reprimenda de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial
semiaberto
, bem assim, o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa;
negando-lhe, outrossim, o direito de recorrer em liberdade
.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que
a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é
carente de fundamentação jurídica válida
, porquanto o d. magistrado sentenciante manteve a segregação cautelar do increpado, mas sem ratificar a subsistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição do claustro provisório, limitando-se a invocar
argumentos genéricos
atinentes à suposta necessidade da medida para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, bem assim, ao suposto descumprimento de condições estabelecidas para o cumprimento de reprimenda oriunda de ação penal alheia à hipótese em voga; circunstâncias que, segundo o causídico, são
insuficientes para justificar a submissão do increpado ao regime prisional mais gravoso e afastar a incidência da Súmula n.o 719 do STF
.

Outrossim, assevera que a teor dos
arts. 8o e 9o da Resolução n.o 113/2010-CNJ
e
arts. 1566 e 1567 da CNGCGJ/TJMT
, somente se admite a expedição de Guia de Execução Provisória nas hipóteses em que o réu estiver
preso cautelarmente
, for
fixado regime prisional fechado
na sentença condenatória ou
houver interposição de recurso de apelação
por qualquer das partes; e, no seu entender, o caso dos autos se amolda à
nenhuma
destas, a tornar descabida a providência adotada em 1a instância.

Acrescenta, ainda, que em decorrência da pandemia do Covid-19, a expedição de Guias e a fiscalização do efetivo comparecimento em juízo dos reeducandos inseridos nos regimes prisionais semiaberto e aberto vem sendo demasiadamente prejudicadas; o que, em sua intelecção, reforça a viabilidade de concessão do
writ
.

Com lastro em tais argumentos,
pugna seja concedida
in limine

a presente ação constitucional, para o fim de conceder ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de fixação de honorários advocatícios em favor do causídico subscrevente,
“expedindo-se a competente certidão de crédito para que busque recebimento junto ao Estado de Mato Grosso, com parâmetros na TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT, Tabela XIX, item 21”
(sic).

No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do remédio heroico veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 119944473 ao ID 119944492.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
120710950) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 121642451 e ss; ao que se seguiu a juntada do petitório de ID 122242964 pelo impetrante, no bojo do qual reforça os mesmos argumentos vertidos na exordial.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 122040984).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
OSEIAS PORFIRIO DE DEUS
restou
condenado
no bojo da Ação Penal n.o 1000002-98.2022.811.0098 (PJe), pela prática dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
[receptação]
c/c art. 307,
caput
[falsa identidade]
, ambos do CP
, à pena de
02 (dois) anos
e
05 (cinco) meses
de reclusão, em regime
semiaberto
e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, lhe foi
negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da condenação e
mantida sua prisão preventiva
, sob os argumentos de que o increpado é renitente na prática criminosa, notadamente porque
“teve progressão de regime ao semi-aberto, com a fixação de utilização de tornozeleira como uma das condições, e já estava descumprindo esta condição aparentemente, conforme certidão juntada aos autos”
(sic – ID 121642452, pág. 10); a indicar a necessidade de manutenção da prisão para
salvaguardar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
.

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados
.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
faz jus à acolhida
.

De proêmio, consigno que, na contramão do que tenta incutir o causídico, o caso dos autos
preenche os requisitos
elencados nos arts. 8o e 9o da Resolução n.o 113/2010-CNJ e arts. 534 e 535 da CNGCGJ/TJMT-Judicial, haja vista que
a segregação ora experimentada foi imposta por força de sentença condenatória
, da qual foi
interposto o competente Recurso de Apelação Criminal
; o que afasta, de pronto, qualquer ilegalidade suscitada nesse aspecto.

Feitos esses apontamentos, há de se ter em conta que conquanto os Tribunais Superiores venham entendendo pela ausência de incompatibilidade entre a negativa ao condenado do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime prisional semiaberto, nos casos em que subsistirem os requisitos do art. 312 do CPP; a linha intelectiva firmada na jurisprudência pátria caminha no sentido de que, em tais hipóteses,
faz-se imprescindível a compatibilização da medida restritiva cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória
, sob pena de se perpetuar ao condenado medida mais severa do que a própria sanção cominada, tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

Veja-se os julgados proferidos pelo c.
STJ
:

“Segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.”
(STJ - AgRg no RHC: 146173 PA 2021/0119595-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
25/05/2021
)

“
Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto,
faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade
. Precedentes
.”
(AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
27/05/2020
).

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo eg.
TJMT
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA.
Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade.
”
(TJ-MT - HC: 10003343920208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2020).

“EMENTA HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E REGIME SEMIABERTO – ANTECIPAÇÃO INJUSTIFICADA DA PENA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – EXECUÇÃO PENAL EM CURSO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA, COM NOTA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva ao réu reincidente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, desde que preenchidos os pressupostos da segregação cautelar (STF, HC 181751/PB; HC no 187939/ES; STJ, RHC 127.561/GO; AgRg no HC 469.378/DF). A prisão preventiva deve ser compatibilizada ao regime prisional estabelecido até que o Juízo da Execução Penal adeque a situação jurídica do paciente a partir da unificação das penas (STJ, RHC no 117.770/PI). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1000334-39.2020.8.11.0000 e HC 1006524-52.2019.8.11.0000.”
(TJ-MT - HC: 10144219720208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020)

In casu
, consta da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora que o favorecido nessa ordem foi
preso em flagrante
delito em
23/12/2021
, sendo o recolhimento homologado e
convertido em prisão preventiva
em sede de audiência de custódia, realizada no dia
24/12/2021
; permanecendo segregado cautelarmente até
01/03/2022
, quando prolatada a sentença - ou seja, por um período de aproximadamente
02 (dois) meses e 07 (sete) dias
.

À vista disso, e considerando que na sentença penal condenatória foi estabelecido ao ora paciente
OSEIAS PORFIRIO DE DEUS
o cumprimento da sanção penal em regime prisional semiaberto, sem maiores delongas, concluo que a manutenção do ergástulo na hipótese em voga se revela, deveras, desproporcional;
sendo de rigor a sua compatibilização/harmonização com as regras estabelecidas para o regime intermediário
, atendendo-se, assim, ao princípio da razoabilidade.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONCEDO
A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
OSEIAS PORFIRIO DE DEUS
,
para
determinar a compatibilização entre a medida cautelar mantida na sentença condenatória e o regime semiaberto fixado
, mediante condições a
serem estabelecidas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022